Tribunal: STF
Processo: HC 237574
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus por ter sido instruído de forma deficitária.



    O embargante afirma ter juntado “não só o inteiro teor da decisão denegatória proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ato coator), como também as principais movimentações ocorridas desde a decisão de pronúncia (juiz singular) até o trânsito em julgado da iudicium accusationis (fase da culpa)”.



    Argumenta que para “evitar a qualquer espécie de deficiência na documentação, bem como facilitar o julgamento mais célere da ordem, este patrono subscritor anexo aos autos um link eletrônico que dá acesso à cópia integral da ação penal n° 0000188- 33.2015.8.13.0647”.



    Em razão do exposto, pede seja reconhecida a tempestividade do agravo em recurso especial, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Busca o embargante o reconhecimento da tempestividade do agravo em recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, conforme anteriormente consignado, o impetrante não trouxe aos autos a cópia do inteiro teor do acórdão da Sexta Turma do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial em razão de sua intempestividade.



    Esclareço que, apesar de o embargante alegar que as peças dos autos principais podem ser acessadas por link para o Google Drive, disponibilizado na inicial e nos embargos de declaração, não se desincumbiu do ônus de instruir adequadamente o processo eletrônico com a inclusão no sistema dos documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme disposto na Resolução 693, de 2020, desta Suprema Corte. 



    Desse modo, o peticionamento não atendeu às diretrizes da norma que regulamenta o processo eletrônico do Supremo Tribunal Federal, uma vez que consta dos autos apenas a decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ no AREsp 2.144.960/MG (eDOC 6, p. 98), enquanto que do acórdão encontra-se apenas a certidão de trânsito e termo de baixa (eDOC 6, p. 101).



    Importa ressaltar, ademais, que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental.



    Posto isso, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente